Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-41.2022.8.11.0026
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000447-41.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ELIENE RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 412.140.561-72 (APELADO), MAYARA DIEL - CPF: 046.087.811-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA IRREGULAR DE FATURA DE ÁGUA. CORTE NO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
SUSPENSÃO INDEVIDA
.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, declarando indevido débito de fatura de água, determinando sua revisão pela média de consumo e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
:
(i) a legalidade
da cobrança
d
e
fatura
em valor
muito acima da média histórica da unidade consumidora
; (
ii
) a legitimidade
da suspensão do fornecimento de água por débito pretérito após o fim do período de vedação legal decorrente da pandemia; e (
i
i
i
) a configuração e quantificação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discrepância abrupta no valor da fatura
questionada
em relação às anteriores, sem justificativa técnica apresentada pela concessionária e ausente produção de prova nesse sentido, revela cobrança irregular, impondo a adoção da média de consumo como critério de
refaturamento
.

4
. A suspensão do fornecimento de serviço essencial baseada em cobrança irregular configura ato ilícito, ainda que realizada após o término do período de vedação legal.

5
.
O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço público essencial configura-se
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo psíquico.

6
.
O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido e des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da cobrança irregular de fatura e da interrupçã
o indevida de serviço essencial
.

2
. A suspensão do fornecimento de água com fundamento em débito pretérito, especialmente quando o valor se mostra desproporcional à média de consumo, configura prática abusiva, gerando dano moral
in
re

ipsa
.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CDC, art.
14; CPC,
art. 85, § 11;
Lei Municipal n. 1.496/2021.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.676.323/PR; TJMT, N.U 1011908-82.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
Á
GUAS DE AREN
Á
POLIS LTDA
.

contra
sentença proferida pel
a
Juíz
a de Direit
o Marina Dantas Pereira, da
Vara Única da Comarca de
Arenápolis, que nos autos da

Ação Revisional d
e Cobrança Abusiva
c/c
Danos Morais
e
Tutela Antecipada
movida por
ELIENE RODRIGUES DE ASSIS
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para d
eclarar indevido o débito da fatu
ra referente
a
dezembro/
2021,

determinando seu cancelamento e revisão pela média de consumo dos seis meses
anteriores,
além de
condenar a concessionária ao pagamento
d
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
corrigido

monetariamente pelo INPC a partir d
o arbitramento
e acrescido de juros de 1%
(um por cento)
ao mês a
contar
da citação
,
bem como
das custas
processuais e honorários advocatícios
, arbitrados em
10%
(dez por cento)
sobre o
valor da condenação
(id.
287612899
).

Nas razões recursais,
a
apelante
sustenta

inexistir
c
orte no fornecimento de água em razão de

fatura pretérita
. Aduz
que

à época
vigorava a Lei Municipal n. 1.496/2021 que, em
decorrência
da pandemia de Covid-19, proibiu por seis meses a suspensão do fornecimento de água, permitindo o parcelamento dos débitos em até dez vezes.

Argumenta que, find
o o período de vedação legal,
retomou os procedimentos
regulares

de cobrança, suspendendo o fornecimento da unidade
por estar
com a fatura de

dezembro/2021 em aberto
.

Assevera

não se caracterizar
corte
relativo a débito antigo,
mas sim
exercício regular do direito
apó
s
cessada a proibição normativa,
salientando que
o corte

apenas não foi realizado à época da inadimplência
dada a proibição legal
.

Registra que as faturas seguiram a média de consumo e que a
apelada
habitualmente
se encontrava
em atraso com os pagamentos, impondo-lhe o ônus da inadimplência.

Alega não ter cometido irregularidade na cobrança e
na
suspensão do fornecimento,
defendendo
a ausência dos pressupostos necessários para configurar sua responsabilidade civil
e a i
nexist
ência de
ato ilícito apto
a ensejar reparação
.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença
para
que a ação seja j
ulga
da
totalmente improcedente
, com condenação da
recorrida

nas despesas processuais e honorários advocatícios.

A
apelad
a
apresentou suas contrarrazões
,
pugnando pe
lo desprovimento do recurso
(id.
287612907
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Cinge
-se dos autos que
ELIENE RODRIGUES DE ASSIS

ajuizou
Ação Revisional de Cobrança Abusiva c/c Danos Morais e Tutela Antecipada

em face de
ÁGUAS
DE AREN
Á
POLIS LTD
A.
,

visando, em sede liminar,

o
imediato
restabelecimento do fornecimento de água
,
suspenso em
decorrência
da fatura de dezembro/2021
,
no valor de R$ 186,15
(cento e oitenta e seis reais e quinze centavos)
, bem como a abstenção de
inclusão
de seu nome nos
cadastros
de
inadimplentes
e, subsidiariamente, o
refaturamento

com base na
média de consumo dos seis meses anteriores
,
com
concessão de
prazo mínimo de trinta dias para pagamento
.
Ainda
,
requereu

a declaração de inexigibilidade do débito controvertido, a revisão das faturas
eventualmente emitidas com
importe
abusivo
pela
média de consumo real
ou
por estimativa

dos sete meses anteriores, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
em quantia não inferior a
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, além das
custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso

(id.
287612395
).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, para determinar que a
concessionária

promova
,

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o restabelecimento
do fornecimento
de água da unidade consumidora da requerente,
e
se abstenha de realizar a interrupção do serviço quanto aos débitos discutidos n
o
s autos, sob

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser

revertida em favor da parte autora.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente
procedente
s os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

“(...)

Cuida-se de ação revisional proposta por Eliene Rodrigues de Assis, cujo objeto é a revisão de sua fatura de água referente ao mês de dezembro/2021 e o restabelecimento dos serviços de água de sua residência.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Reclamante.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que
compete
ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, CPC).

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor,
sob pena
de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

No mais, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma
esta
para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção
a
previsão constitucional contida nos
arts
.
5o, inciso
XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Infere-se dos autos que a questão crucial para o deslinde da presente ação repousa na regularidade ou não do valor exigido pela requerida na fatura de água do requerente, referente ao mês de dezembro de 2021.

O fornecimento de água é serviço essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua. Inteligência do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o histórico de consumo da requerente, verifica-se que há manifesta desproporção entre a fatura impugnada e as que foram aceitas como condizentes com o consumo.

Não há qualquer justificativa para que, de repente, nas contas de dezembro de 2021, tenha ocorrido tamanho aumento no faturamento, evidenciando sua manifesta ilegalidade.

A prova pericial em tal caso
, seria
indispensável para se constatar a regularidade da cobrança impugnada, sendo certo que
a mesma
não foi solicitada pela ré, deixando
esta
de apresentar subsídios, para que se pudesse verificar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Caracterizada a falha no serviço, necessário se faz o
refaturamento
das contas referentes aos meses de abril e maio de 2018, considerando, para tanto, a média de consumo dos seis meses anteriores ao período impugnado.

Demais disso, não se mostra razoável que o consumidor permaneça privado do fornecimento de serviço essencial por desídia da ré, sendo certo que o corte no fornecimento de água, causou ao autor transtornos e aborrecimentos acima do aceitável, gerando dever de indenizar. A privação indevida de serviço, considerado essencial, afeta os direitos da personalidade, ensejando dano moral passível de compensação.

O c. STJ já assentou a responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos defeitos na sua prestação, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ
REsp
422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:
(...
)

O dano moral está consubstanciado na suspensão de serviço de natureza essencial e no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço. A concessionária deve responder pelo dano moral que causou. O fato gerou dor, sofrimento e vexame. O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS).

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de
forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Ademais, vale lembrar a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta
salários mínimos
) como máximo indenizatório (STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP).
(...)

Afigura-se razoável e proporcional a verba indenizatória arbitrada em
R$5.000,00 (cinco mil reais), valor
que atende plenamente à finalidade compensatória e leva em consideração a gravidade da culpa do ofensor em deixar de solucionar administrativamente a matéria, embora oportuna e pertinentemente provocado pelo usuário (art. 944, caput e § único, este último a
contrario
sensu, do Código Civil), além de servir de desestímulo à desídia dos fornecedores na prestação de seus serviços, sobretudo quando públicos e essenciais - desiderato cujo olvido é tão nocivo ao Direito quanto o enriquecimento sem causa, que tão amiúde se usa alegar.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na inicial, para:

a)

Tornar
definitiva concessão parcial da tutela de urgência.

b)

Declarar
indevidos os débitos da fatura referente ao mês de dezembro 2021, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores.

c)

Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, a título de danos morais;

d)

Condenar
a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por consequente, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

(
...)”
.
(id.
287612883
).

Em face da
retrocitada
sentença a
concessionária
opôs embargos de declaração (id.
287612886
), os quais foram rejeitados (id.
287612895
).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva
o
reconhecimento da excludente de
sua
responsabilidade
, com
a consequente manutenção da fatura emitida no mês

de dezembro
/
2021,
sob o argumento de que não houve erro na leitura
e restou demonstrad
a
a inexistência de corte em razão de

fatura pretérita
. Assim, pleiteia o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se a demanda totalmente improcedente e condenando a recorrida a arcar com os ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
não comporta provimento.

A controvérsia reside na regularidade da cobrança da fatura de água da unidade consumidora n. 1579-2,
relativa
a dezembro/2021, no valor de R$ 186,15 (cento e oitenta e seis reais e quinze centavos), e à legitimidade da subsequente suspensão do fornecimento em abril/2022, bem como à configuração de danos morais decorrentes de tal conduta.

A respeito
, c
umpre
observar que a fatura
em questão (id.
287612398
) se refere

ao consumo de dezembro/2021, tendo o corte sido efetivado somente em
27/04
/2022
(id.
287612851
)
.

Nesse contexto, i
ndependentemente da vigência da lei municipal, o que se tem é a suspensão do fornecimento com fundamento em débito de aproximadamente
quatro
meses anteriores, caracterizando, inequivocamente, corte por fatura pretérita.

Com efeito, a
existência de permissivo legal temporário não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do débito ou legitimar, automaticamente, qualquer cobrança posterior.

Desse modo, e
m que pese a
Lei Municipal n. 1.496/2021
tenha
estabelec
ido
moratória temporária, não conferiu à concessionária prerrogativa discricionária irrestrita para proceder a cortes indiscriminados após
o
término
de sua vigência
,
sobretudo
quando a regularidade da própria cobrança se apresenta controvertida.

Dos elementos probatórios constantes n
os autos, extrai-se que de setembro a novembro/2021, período em que o imóvel
da consumidora
permaneceu desabitado, as faturas
se
limitaram à taxa mínima, oscilando entre
R$ 41,46
(quarenta e um reais e quarenta e seis centavos)
e R$ 47,03
(quarenta e sete reais e três centavos)
.
No entanto, em dezembro/2021, houve abrupto aumento para R$ 186,
15
(cento e oitenta e seis reais e quinze centavos)
,
em manifesta discrepância com o padrão anterior,
sem qualquer justificativa técnica plausível.

De fato, a
apelante não produziu qualquer prova apta a demonstrar a regularidade da leitura ou a existência de vazamentos que justificariam o consumo elevado, sendo certo que o ônus probatório, em se tratando de relação de consumo e sendo a concessionária detentora dos meios técnicos de aferição, recaía sobre a fornecedora do serviço.

Ademais, a
responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente sendo afastada nas hipóteses expressamente previstas no § 3o do mesmo dispositivo: quando comprovado que o defeito inexiste ou que decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, o que não se observa na espécie
.

Nesse sentido:

“(...)
2
. A concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, nos termos do art. 14 do CDC.

Não é lícito à concessionária de serviços energéticos
interromper
o fornecimento dos serviços, em razão de débito pretérito.

Havendo corte de serviços essenciais, em decorrência de débitos pretéritos, caracteriza-se o dano moral in
re

psa
. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1011908-82.2022.8.11.0002, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024).

No caso em análise,
restou evidenciada a falha na prestação do serviço

público
, consubstanciada na cobrança irregular e na subsequente suspensão indevida do fornecimento
,

impondo-se a revisão da cobrança pela média de consumo dos meses anteriores, como corretamente decidido pelo
J
uízo de origem
.

No que tange aos danos morais,
imperioso reconhecer que
a suspensão indevida de serviços essenciais
prescinde
de demonstração específica do abalo psíquico sofrido.

A propósito, “
o
dano moral consubstanciado na falha na prestação de serviço público essencial, configura-se in
re

ipsa
, prescinde de prova
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.676.323/PR, relator Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022)
.

Por certo, o fornecimento de água constitui serviço público essencial, intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana e às condições mínimas de habitabilidade, cuja interrupção, quando baseada em cobrança irregular, atenta contra direitos fundamentais do consumidor.

Logo, impõe-se a manutenção da sentença de origem, que corretamente reconheceu a irregularidade da cobrança e a configuração dos danos extrapatrimoniais, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

O valor arbitrado pelo
J
uízo
de primeira instância, correspondente a
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso
concreto, a capacidade econômica das partes e a necessária
função pedagógica da
condenação
, mostrando-se suficiente para compensar o abalo moral sofrido pela autora e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ré, sem importar em enriquecimento sem causa.

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ÁGUAS DE ARENÁPOLIS LTDA.
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
0
% (
dez
por cento) para
15
% (
quinze
por cento) sobre o
valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025